Tribunal: STF
Processo: RE 1223358
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 11.478/2020
DECISÃO
PROCESSO – SANEAMENTO.
    1. O Gabinete assim retratou o caso:
    A Universidade Federal de Pernambuco, mediante petição eletrônica subscrita por Procurador federal, postula o julgamento do recurso extraordinário por si interposto.
    Na origem, houve a interposição de recursos extraordinários pela requerente e pela Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região procedeu ao exame de admissibilidade apenas do recurso protocolado pela universidade. Na sequência, o processo ascendeu ao Supremo.
    Autuado o extraordinário sob o nº 910.590, a Secretaria fez constar apenas a associação como recorrente. 
    Em 15 de setembro de 2015, foi negado seguimento ao extraordinário da associação. Seguiu-se a protocolação de embargos, alertando quanto à existência de erro material, tendo em vista a falta de juízo de admissibilidade na origem relativo ao recurso da então embargante.
    No dia 17 de março de 2017, determinou-se a baixa do processo à origem para correção da omissão.
    Sanado o vício, o processo retornou ao Supremo, tendo havido nova autuação pela Secretaria, fazendo constar como recorrente, uma vez mais, apenas a associação.
    Em 19 de outubro de 2019, foi negado seguimento ao extraordinário interposto pela entidade associativa. Seguiu-se o protocolo de embargos de declaração, os quais foram desprovidos no dia 20 de novembro seguinte. Esgotou-se o prazo recursal sem impugnação à decisão.
    Em 5 de março de 2020, a Universidade Federal de Pernambuco protocolou petição informando a ausência de decisão quanto ao extraordinário por ela formalizado. 
    Verificado o erro na autuação, a Secretaria promoveu a correção, fazendo constar também como recorrente a Universidade Federal de Pernambuco.
    2. Determino o arquivamento do recurso extraordinário nº 910.590/PE, tendo em vista a duplicidade de autuação. Torno sem efeito a decisão nele proferida em 15 de setembro de 2015, ante a constatação de erro material.
    3. Volte-me o processo concluso para apreciação do extraordinário formalizado pela Universidade Federal de Pernambuco.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator